Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-14.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – Linhas de transmissão de energia elétrica – Laudo pericial que analisou todas as questões e bem fundamentou a conclusão quanto ao montante indenizável – Ausência de elementos capazes de invalidar o trabalho técnico realizado – Oferta inferior ao que foi fixado na sentença – R. sentença mantida no substancial.

VERBA HONORÁRIA – A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – Linhas de transmissão de energia elétrica – Laudo pericial que analisou todas as questões e bem fundamentou a conclusão quanto ao montante indenizável – Ausência de elementos capazes de invalidar o trabalho técnico realizado – Oferta inferior ao que foi fixado na sentença – R. sentença mantida no substancial.

VERBA HONORÁRIA – A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer o disposto no §1o do Art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941 – Percentual de 10% reduzido para 5% a cargo da expropriante – Excluída a condenação dos expropriados a arcar com custas e verba honorária ante o resultado da ação - Recurso parcialmente acolhido.

Recurso parcialmente provido.